Tribunal: TJSP
Processo: 0012810-51.2008.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença que declarou a ocorrência de prescrição intercorrente. Insurgência do exequente. PREVENÇÃO. Reconhecimento. Aplicação do artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Prevenção da Colenda 32a Câmara de Direito Privado para a qual foi distribuído o agravo de instrumento 1.284.032-0/0. Redistribuição do presente recurso

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença que declarou a ocorrência de prescrição intercorrente. Insurgência do exequente. PREVENÇÃO. Reconhecimento. Aplicação do artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Prevenção da Colenda 32a Câmara de Direito Privado para a qual foi distribuído o agravo de instrumento 1.284.032-0/0. Redistribuição do presente recurso que se impõe.

Recurso não conhecido, com determinação.